Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702635-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZINEIDE MARIA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ROZINEIDE MARIA DE MEDEIROS, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a aplicação da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 76507328), sustenta que: 1) a decisão agravada utilizou base incorreta de cálculo para incidência da SELIC; 2) a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, é indevida a cumulação de outros índices; 3) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, sem incidência de correção monetária e juros sobre valores já corrigidos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo devedor. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0707454-03.2019.8.07.0018. A ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - Sinpro/DF, com base no § 3o do art. 7o da Lei 4.266 de 2008, para questionar a fórmula de apuração dos valores das gratificações dos professores contratados temporariamente. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Antes do pagamento, que se dará por meio de precatório, serão realizados atos que afastam a urgência do pedido: remessa dos autos à contadoria para novos cálculos; intimação das partes; expedição dos requisitórios. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator